Tribunal: STF
Processo: ARE 1373049
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 10-11):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. ALÍQUOTA APLICÁVEL. OPERAÇÕES REALIZADAS POR EMPRESAS HABILITADAS NO PROGRAMA INOVAR-AUTO. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. CARÁTER EXTRAFISCAL DO IMPOSTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO TRATAMENTO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. Caso concreto em que o apelante impugna a alíquota aplicada na operação de importação de automóvel por ele realizada, a qual é superior àquela previstas na aquisição do mesmo veículo no mercado interno, sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia e do tratamento nacional.



    2. O IPI cobrado do impetrante refere-se à importação, realizada no ano de 2015, de veículo automotor classificado no código 8703.24.10 da TIPI. A alíquota aplicada na operação foi de 55%, a qual é prevista na Nota Complementar NC (87-7) da TIPI, integrante do Decreto n.º 7.819/2012.



    3. No tocante às operações envolvendo os mesmos bens (classificados no código 8703.24.10 da TIPI), foi previsto um benefício fiscal de redução em 30 pontos percentuais da alíquota do IPI, o qual, contudo, é restrito às empresas habilitadas no Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO.



    4. O impetrante, pessoa física, não se enquadra nas condições de habilitação do INOVAR-AUTO, previsto apenas às pessoas jurídicas que cumpram determinados requisitos elencados no art. 2º do Decreto n.º 7.819/2012, razão pela qual a autoridade fiscal calculou corretamente o imposto sobre a operação de importação do impetrante com a alíquota de 55%.



    5. Tendo em vista a vulneração ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CF), é infenso ao Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, estender o benefício fiscal ao impetrante, à míngua de previsão legal, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Federal.



    6. Não há identidade de situações entre a operação realizada pelo impetrante e aquelas realizadas pelas empresas integrantes do Programa INOVAR-AUTO, de modo que é descabida a invocação do princípio da isonomia na hipótese.



    7. Há manifestos traços distintivos entre a operação de importação isolada de veículo por parte do impetrante para fins de uso próprio e aquelas realizadas por pessoas jurídicas com finalidade comercial. É evidente que as operações realizadas pelas pessoas jurídicas integram a movimentação do mercado interno, de modo a estimular a economia nacional, o que não se verifica na importação realizada pela pessoa física.



    8. A diferenciação de alíquotas, ao contrário de ser discriminatória ou arbitrária, é pautada por razoáveis critérios que, na toada do caráter extrafiscal do IPI na hipótese, visa a promover o desenvolvimento da economia nacional.



    9. Não foi afrontado o princípio do tratamento nacional, o qual preconiza que os países aderentes do tratado internacional dispensem tratamento isonômico entre produtos nacionais e estrangeiros após a introdução no mercado interno.



    10. O próprio Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) estabelece ressalvas ao princípio do tratamento nacional nos casos que envolvam o desenvolvimento econômico dos países signatários, nos termos do seu artigo XVIII.



    11. Apelação a que se nega provimento.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação ao artigo 150, II, do texto constitucional.



    Além disso, discorre-se sobre a proteção à indústria nacional, da existência de tratamento anti-isonômico, da afronta ao princípio da legalidade, da extrafiscalidade do IPI, da vedação da não discriminação conforme estabelecido no GATT, da prevalência dos tratados internacionais, para, ao final, requerer (eDOC 33, p. 33):



    “II.a) determinar seja outorgado ao apelante tratamento tributário



    isonômico ao dos consumidores finais que adquirem o mesmo veículo importado no mercado nacional(Art. 150,II da Constituição Federal);



    III.b - caso não entenda V.Exa. que a operação de importação ocorreu na qualidade de consumidor final e não conceda ao mesmo isonomia ao consumidor final interno, que outorgue o mesmo tratamento dado às empresas produtoras nacionais e importadora oficial da marca, habilitadas no programa INOVAR-AUTO (Dec. 7819/2012), concedendo o mesmo benefício de redução de alíquota do IPI/Importação, em idêntica proporção(30 pontos percentuais), à operação de importação descrita na DI objeto dos autos, confirmando a tutela de urgência recursal.”



    O Vice-presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos argumentos envolvendo o Tema 643 da repercussão geral e, em relação as demais alegações, não admitiu o recurso (eDOC 48).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo o prejuízo em relação a argumentação envolvendo a pretensão de equiparação de tributação com o consumidor final que adquire veículo importado no mercado nacional, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Nesse sentido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 22, p. 4-8):



    “Da leitura do auto de infração juntado aos autos, verifico que o IPI cobrado do impetrante refere-se à importação, realizada no ano de 2015, de veículo automotor classificado no código 8703.24.10 da TIPI. A alíquota aplicada na operação foi de 55%, a qual é prevista na Nota Complementar NC (87-7) da TIPI, integrante do Decreto n.º 7.819/2012.



    Ocorre que, no tocante às operações envolvendo os mesmos bens (classificados no código 8703.24.10 da TIPI), foi previsto um benefício fiscal de redução em 30 pontos percentuais da alíquota do IPI, o qual, contudo, é restrito às empresas habilitadas no Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO.



    Tendo em vista que o IPI caracteriza por ser um imposto indireto, ou seja, que por sua própria natureza comporta a transferência do encargo financeiro, de fato, acaba sendo menos onerado (25%) o mesmo produto importado caso seja adquirido das empresas habilitadas no Programa INOVAR-AUTO.



    De todo modo, é inviável estender o benefício em tela ao impetrante, pessoa física, o qual não se enquadra nas condições de habilitação do INOVAR-AUTO. O Programa foi criado para beneficiar, repise-se, apenas as pessoas jurídicas que cumpram determinados requisitos elencados no art. 2º do Decreto n.º 7.819/2012, razão pela qual a autoridade fiscal calculou corretamente o imposto sobre a operação de importação do impetrante com a alíquota de 55%.



    (...)



    De todo modo, verifico que não há identidade de situações entre a operação realizada pelo impetrante e aquelas realizadas pelas empresas integrantes do Programa INOVAR-AUTO, de modo que é descabida a invocação do princípio da isonomia na hipótese.



    Há manifestos traços distintivos entre a operação de importação isolada de veículo por parte do impetrante para fins de uso próprio e aquelas realizadas por pessoas jurídicas com finalidade comercial. É evidente que as operações realizadas pelas pessoas jurídicas para fins de comércio integram a movimentação do mercado interno, de modo a estimular a economia nacional, o que não se verifica na importação realizada pela pessoa física.



    Sobreleva salientar que o benefício fiscal em análise possui como escopo “apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças” (art. 1º do Decreto n.º 7.819/12), em observância ao objetivo de promover o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CF), o que justifica que seja previsto apenas às empresas que cumpram as condições de habilitação do art. 2º, quais sejam:



    (...)



    Assim sendo, a diferenciação de alíquotas, ao contrário de ser discriminatória ou arbitrária, é pautada por razoáveis critérios que, na toada do caráter extrafiscal do IPI na hipótese, visa a promover o desenvolvimento da economia.



    Noutro ponto, destaco que o princípio do tratamento nacional preconiza que os países aderentes do tratado internacional dispensem tratamento isonômico entre produtos nacionais e estrangeiros após a introdução no mercado interno. Contudo, entendo que não se configurou afronta ao referido princípio no caso em exame.



    Isso porque o próprio Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) estabelece ressalvas ao princípio do tratamento nacional nos casos que envolvam o desenvolvimento econômico dos países signatários, nos termos do seu artigo XVIII:”



    Nesse contexto, observo a decisão atacada está em harmonia com a orientação já sedimentada na Corte, no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da equidade, da segurança jurídica ou os da ordem econômica, alterar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal prevista em norma infraconstitucional, para alcançar situação legalmente não contemplada.



    É o caso dos autos, em que se pretende a concessão de situação fiscal mais favorável ao contribuinte de forma não prevista na legislação ordinária, a partir de princípios constitucionais que não garantem especificamente a medida pleiteada.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. VEÍCULOS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MERCADORIA IMPORTADA DE PAÍS SIGNATÁRIO DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO - GATT. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.095.797-AgR, Primeira Turma, DJe 08.06.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.307.729-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.05.2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. AMPLIAÇÃO DE ISENÇÕES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2010. Esta Suprema Corte entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 691.852 AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.13)



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. ISENÇÃO. ALEGADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE EM VIRTUDE DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA BENEFICIAR A SITUAÇÃO ESPECÍFICA TRATADA NOS AUTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA REFLEXA OU INDIRETA. Da forma como postas as razões recursais, a discussão sobre o alcance de isenção tributária a ex-funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE tem alçada infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa (Súmula 636/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 603.170 AgR, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.10.11)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente